Tribunal: CARF
Processo: 13819.720120/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720120/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.356 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO BENTO DE CARVALHO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
Para fins de isenção do ITR, considera-se de interesse ecológico a área
declarada em caráter especifico para determinada área do imóvel, por órgão
competente.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE.
A não apresentação de laudo conforme a NBR 14653-3 ou substitutivo que
preencha os mesmos requisitos, não constitui elemento válido e idôneo para
rever o Valor da Terra Nua arbitrado pelo SIPT em imóvel rural com Aptidão
Agrícola.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720120/2010-34
Fl. 133
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2010-34

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 2/6, exercício 2007, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Santuário Ecológico da Bouça dos Carvalhos", cadastrado na
RFB, sob o n° 2.367.308-7, com área de 211,5 ha, localizado no Município de São Bernardo do
Campo – SP, em virtude de: a) Área de Preservação Permanente – APP não comprovada; b)
Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da Notificação de Lançamento as seguintes informações:
O sujeito passivo informou na DITR toda a área do imóvel, 211,5 ha, como APP.
Apresentou Ato Declaratório Ambiental – ADA do exercício de 2010, protocolado em 25/3/10.
Deixou de apresentar Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, que comprovaria a área
de preservação permanente, nem Certidão que comprovasse a existência de referida área, nos
termos da Lei 4.771/65, art. 3o, contemporânea à época dos fatos geradores. O documento mais
recente apresentado é de 21 anos antes do fato gerador, o que não permite inferir que a área de
preservação foi mantida. Também não apresentou ato do poder público que decretaria que a
região onde está situado o imóvel é área de preservação permanente.
O contribuinte foi intimado a apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme
NBR 14653-3, grau de precisão II, contendo a apuração do Valor da Terra Nua – VTN, contudo
não o apresentou. Assim, o VTN foi apurado tendo como base as informações do Sistema de
Preços de Terra – SIPT da RFB (R$ 6.967,98/ha), considerando a aptidão agrícola.
Em impugnação apresentada às fls. 52/61, a inventariante do espólio alega que
existe isenção do ITR sobre a área informada na DIAT, pois o imóvel foi declarado de
preservação permanente pelo IBAMA através da Portaria 332/1982, porque é refúgio de animais
nativos, sendo proibida a exploração dos recursos naturais. Questiona os juros e multa aplicados
e o VTN, afirmando que a fiscalização não considerou que o imóvel não pode ser explorado.
A DRJ/CGE, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-27.942
de fls. 93/101, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Fl. 134
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2010-34

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Áreas de Preservação Permanente/Interesse Ecológico. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolado no prazo previsto em Ato Normativo do Ibama.
Por outro lado, as áreas de interesse ecológico para serem excluídas da
incidência do ITR é necessário, além de ADA, que essas áreas sejam assim
declaradas mediante Ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
atendam ao disposto na legislação pertinente.
Valor da Terra Nua – VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação
inexata na declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 14/1/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 107), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 13/2/13, fls. 109/121, que contém, em síntese:
Afirma que o imóvel foi declarado área de preservação permanente, sendo refúgio
de animais nativos, e proibida a exploração dos recursos naturais. A situação do imóvel nunca se
alterou.
Diz que em processo idêntico, no 10845.008620/90-84, o Segundo Conselho de
Contribuintes, Acórdão 203-01.434, sessão de 17/5/94, deu provimento ao recurso do
contribuinte.
Esclarece que o imóvel foi declarado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal – IBDF como Refúgio Particular de Animais Nativos, conforme Portaria 332/82-P.
Desde então, essa área denominada "Santuário Ecológico da Bouça dos Carvalhos" goza de
isenção do ITR.
Questiona o lançamento de juros e multa.
Aduz que o arbitramento do VTN não considerou que o imóvel não é explorado
comercialmente, por se tratar de área de preservação ambiental, tendo seu valor reduzido, já que
proibida qualquer exploração dos recursos naturais.
Requer seja declarado indevido o lançamento.
Fl. 135
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2010-34

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Alega a recorrente que toda a área do imóvel rural é área de preservação
permanente, isenta de ITR. Para confirmar suas alegações, apresenta documentos da década de
1980 e decisão do antigo Conselho de Contribuintes de 1994, relativa ao mesmo imóvel, que
reconheceu a isenção. Apresenta também ADA protocolado em 2010.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
Fl. 136
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2010-34

previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
A Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002, tratou das áreas
de interesse ecológico:
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato especifico do órgão competente, federal
ou estadual.
Vê-se, portanto, que para fins de exclusão da área tributável, é necessário
comprovar a área de preservação permanente por meio de Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, que indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel. Não basta, para tanto, a
apresentação de ADA (mesmo intempestivo) e declarações que datam de duas décadas anteriores
ao fato gerador. No mesmo sentido, a decisão do antigo Conselho de Contribuintes citada
também considerou elementos que representavam as condições daquela época.
Não é possível inferir que uma situação que aparentemente existia 20 anos antes,
tenha permanecido intocável ao longo dos anos.
Fl. 137
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720120/2010-34

Desta forma, necessário a apresentação do referido laudo técnico, que poderia ter
sido providenciado pelo contribuinte, no entanto, não o fez.
Assim, não havendo comprovação nos autos, por meio de Laudo Técnico, da
existência da APP declarada, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
Quanto ao VTN, também se faz necessário a apresentação de laudo de avaliação
do imóvel, conforme NBR 14653-3, grau de precisão II, contendo a apuração do Valor da Terra
Nua – VTN, contudo, regularmente intimado, o contribuinte não o apresentou. Assim, o VTN
foi devidamente apurado tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
A Lei 9.430/96, art. 44, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A atividade vinculada do agente administrativo não o permite interpretar a lei de
forma diversa. Logo, efetuado o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa prevista no
artigo 44 acima citado, sendo esta irrelevável.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 138
DF CARF MF